Tribunal: TCU
Processo: 028.932/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9881/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.932/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rachel Gomes da Silva (XXX.148.421-XX); Carolina Kozue Okawachi (XXX.155.621-XX); Danilo Alves Xavier (XXX.253.711-XX); Edvan Jose da Silva (XXX.092.291-XX); Eliane das Gracas Ferreira (XXX.131.341-XX); Fernanda Scarano Paes (XXX.586.991-XX); Gerciene de Holanda Cavalcanti (XXX.366.021-XX); Isabella Gontijo de Sa Leao (XXX.311.411-XX); Joao Bernardo de Azevedo Bringel Junior (XXX.880.291-XX); Rosangela Maia Feitosa (XXX.946.356-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.